Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702273-75.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: URACY GASPAR BOSQUE D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIáRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 15445146. Intime-se o Agravado URACY GASPAR BOSQUE para responder ao recurso, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator